Tribunal: TJMT
Processo: 1011544-19.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011544-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ATTO AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 09.509.017/0003-05 (AGRAVANTE), ADILSON DOCCUSSE - CPF: 105.103.938-02 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1011544-19.2022.8.11.0000
– Guiratinga

Agravante:
Atto Agrícola Ltda.

Agravado:
Adilson Doccusse

E M E N T A

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC/15 – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1011544-19.2022.8.11.0000
– Guiratinga

Agravante:
Atto Agrícola Ltda.

Agravado:
Adilson Doccusse

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Atto Agrícola Ltda. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que nos autos da ação de reintegração de posse que lhe move Adilson Doccusse, deferiu a tutela reintegratória vindicada, na área especificada na inicial, a qual perfaz de 267,8181 (duzentos e sessenta e sete hectares, oitenta e um área e oitenta e um centiares), cujas coordenadas encontram-se descritas na escritura de cessão de direitos possessórios juntados na inicial.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, discorrendo sobre o contrato de arrendamento efetuado pela recorrente com o espólio de Joaquim Rezende de Matos na área de posse e domínio que pertencente ao espólio – sogro do agravado e denunciado a lide.

Assevera a inexistência de comprovação da posse do agravado, asseverando que os documentos juntados pelo recorrido são frágeis, sequer demonstra com fotografia a área objeto do litígio.

Afirma que decisão traz insegurança e ameaça a posse mansa e pacífica e de boa-fé da recorrente, posto que a sua posse deriva do contrato de arrendamento com decisão proferida nos autos de inventário (processo 1005974-14.2020.8.11.0003) que tramita perante a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis.

Por fim, salienta sobre a colheita de milheto plantada no imóvel com data de início para 20.06.2022, conforme relatório de colheita em anexo, demonstrando o prejuízo da agravante.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 132365159).

As informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 133265189).

O agravado apresentou a contraminuta (id. 131849680), pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1011544-19.2022.8.11.0000
– Guiratinga

Agravante:
Atto Agrícola Ltda.

Agravado:
Adilson Doccusse

V O T O

Cinge-se dos autos que Adilson Doccusse

ajuizou ação de reintegração de posse c/c reparação de danos contra a Atto Agrícola Ltda. (Atto Sementes)
,
objetivando ser reintegrado no imóvel rural com área de
267,8181 hectares, cujas coordenadas encontram-se descritas na escritura de cessão de direitos possessórios pactuada com Joaquim Rezende de Matos, e que após o falecimento deste, o inventariante do espólio realizou contrato de arrendamento de área que lhe pertence..

O MM. Juiz
a quo
, deferiu o pedido liminar, por entender que o autor comprovou os requisitos legais para a concessão do pedido de urgência, determinando
a reintegração do imóvel rural (id. 131649671).

Contra essa decisão insurge-se o agravante, sustentando que houve a pactuação do contrato de arrendamento rural com o espólio de Joaquim Rezende de Matos na área de posse e domínio que pertencente ao espólio – sogro do agravado e denunciado a lide. Segue defendendo a inexistência de comprovação da posse do agravado, afirmando que os documentos juntados pelo recorrido são frágeis, sequer há demonstração da área objeto do litígio com fotografias.

Salienta que a decisão traz insegurança e ameaça a posse mansa e pacífica e de boa-fé da recorrente, posto que a sua posse deriva do contrato de arrendamento inclusive com decisão proferida nos autos de inventário (processo 1005974-14.2020.8.11.0003) que tramita perante a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis.

Por fim, salienta sobre a colheita de milheto plantada no imóvel com data de início para 20.06.2022, conforme relatório de colheita em anexo, demonstrando o prejuízo da recorrente.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a r. decisão não merece reparo. Explico.

Inicialmente, em que pese o longo e extenso arrazoado da recorrente sobre o contrato de arrendamento rural realizado com inventariante do espólio de Joaquim Rezende de Matos,
mister
se faz constar que a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto a presença ou não dos requisitos ensejadores da liminar reintegratória, descritos no art. 561, do CPC/15.

Isso porque, consoante bem anotado pelo d. magistrado
a quo
, diante da escritura pública firmada pelo próprio proprietário do imóvel (id. 131649671)
. Além disso, a posse do autor também se verifica, pela demonstração dos seguintes documentos: requerimento de regularização da área no INCRA (id. 131649671); notas fiscais (id. 131649671), faturas de energia elétrica (id. 131657176), extrato do INDEA (id. 131657176).

Com efeito, para a concessão da liminar possessória, incumbe ao autor demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar que,
verbis
:

“
O esbulho resta pacificamente demonstrado, igualmente, ainda que em sede perfunctória, consoante o boletim de ocorrência nº. 2021.184371 (id. 84482263), depoimentos colhidos em sede policial (id. 84482265 e id. 84482266) e contrato de arrendamento (id. 84482267)”
(id. 131649666)

De tal arte, conclui-se que os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a posse do agravado, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022